Tribunal: CARF
Processo: 16004.720121/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720121/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.421 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
VECTOR ISOLAMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Em procedimento de fiscalização a autoridade administrativa deve proceder a
compensação de prejuízos fiscais apurados pelo sujeito passivo,
independentemente da opção exercida no documento de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720121/2014-85
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720121/2014-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 02-98.473 - 7a Turma da DRJ/
BHE, Sessão de 20 de fevereiro de 2020, que julgou improcedente a Impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, expedido em
22/05/2014, referente a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, com juros de
mora calculados até 05/2014, fls. 45/52, com a apuração do crédito tributário
discriminado na tabela 1 adiante reproduzida:

A infração apontada no Auto de Infração é:
a) IRPJ (fls. 47): (i) Insuficiência de Recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Segundo o AI, fls. 47, a empresa foi selecionada pela Malha/PJ, exercício 2012, ano-
calendário 2011, tendo em vista divergências apontadas em sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, entre o valor do IRPJ A
PAGAR (Fichas 12A, Item 20), os pagamentos existentes no sistema SIEF-DARF e os
declarados em DCTF, estando os valores em aberto discriminados por períodos e
montantes no “Demonstrativo das Diferenças Apuradas de IRPJ”, anexo, ressaltando-se
que os PERDCOMP entregues não se referem ao débito objeto do presente processo.
O mencionado demonstrativo se encontra às fls. 44 e sua reprodução é o disposto a
seguir:

Cientificado do lançamento em 29/05/2014, fls. 53, o contribuinte apresentou
impugnação em 17/06/2014, fls. 56/65, acompanhada dos documentos de fls. 66/129.
Alega que não há tributo devido e que a retificação do IRPJ demonstra que o valor
correto do IRPJ é de R$130.166,68.
Sustenta que houve erro no preenchimento da DIPJ, pois a impugnante não levou em
consideração os valores a serem abatidos a título de compensação de prejuízos fiscais de
período de apuração anterior, no valor de R$233.428,61.
Entende que faz jus à possibilidade de retificação das suas declarações e que as junta nos
autos, a saber: (a) Docs 2, 3 e 4, Retificação DIPJ.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720121/2014-85

Aponta que o valor declarado inicialmente a título de Lucro Real de R$778.095,35 deve
ser substituído pelo valor correto de R$544.666,74, considerando o abatimento de
R$233.428,61.
Argumenta que não agiu com dolo ou fraude e que, diante disso, é impossível a
imputação da multa no percentual de 75%.
Requer a realização de diligência para o fim de que seja realizado novo cálculo dos
valores devidos.”
A Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/BHE, segundo
decidido no Acórdão no 02-98.473 de 20/02/2020 (fls. 143/152), recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
ENTREGA
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.
LANÇAMENTO
FISCAL.
ALTERAÇÃO.
PROVAS
AUSENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Impossível modificar o lançamento fiscal quando o contribuinte, sujeito ao regime de
apuração do Lucro Real, deixa de apresentar na impugnação os Livros Comerciais e
Fiscais previstos na legislação e os documentos hábeis e idôneos que ampararam os
registros contábeis.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. LUCRO REAL.
Ficam obrigadas a adotar a ECD, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de
01/01/2008, as pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico tributário
diferenciado e sujeitas à tributação do imposto de renda com base no Lucro Real. Em
relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 01/01/2009, as demais sociedades
empresárias sujeitas à tributação do imposto de renda com base no Lucro Real.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. FRAUDE OU DOLO. REQUISITOS INEXIGÍVEIS.
O emprego da multa de ofício no percentual de 75% não está condicionado à constatação
de fraude ou dolo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando for considerada desnecessária ao
deslinde da matéria litigiosa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido e com ele inconformado, o ora Recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 161/173), no qual reitera os argumentos sintetizados na impugnação, a
fim de reformar a decisão ora contestada, cancelando-se o auto de infração.
É o relatório.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720121/2014-85

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 05/03/2020 (fl. 158), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 161/173), em 07/04/2020 (fl. 159), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias, suspenso pela Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

A presente demanda versa sobre Auto de Infração (fls. 46/52), lavrado para
constituição de IRPJ, do 4o trimestre de 2011, apurado pelo Recorrente na sua DIPJ/2012.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna de declarações,
Malha/PJ, ano-calendário/exercício 2011/2012, tendo em vista divergências apontadas em sua
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, entre o valor do IRPJ
A PAGAR (Ficha/Item 12A/20), os pagamentos existentes no sistema SIEF-DARF e os valores
confessados em DCTF e/ou PER/DCOMP, que, assim, submeteram-se ao disposto no art. 835,
do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 74). (...)
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
E dessa forma procedeu a repartição lançadora, promovendo a revisão com os
elementos de que dispunha, quais sejam, a DIPJ 2012 (ND: 0001118323), Ficha/Item 12A/20,
informando o valor do IRPJ A PAGAR em R$180.215,50; os pagamentos existentes no sistema
SIEF-DARF e os valores declarados em DCTF e/ou PER/DCOMP entregues, totalizando
R$130.166,68; daí, constituindo de ofício a diferença de R$50.048,82.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720121/2014-85

A contribuinte, por sua vez, alega que a divergência de valores apurados pelo
fisco, na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica da Impugnante somente se deu em
virtude de equívocos quanto à apuração da base de cálculo do IRPJ, pois a contribuinte não levou
em consideração nesta base, a compensação de Prejuízos Fiscais.
Assim resumiu o Acórdão recorrido a irresignação do contribuinte na Impugnação
e o direcionamento que seria dado à solução da controvérsia:
“Erro no preenchimento de declaração. Retificação.
No lançamento fiscal, a autoridade lançadora apontou que havia IRPJ
remanescente devido no 4o trimestre do ano-calendário 2011 no valor de
R$50.048,82, resultante do IRPJ apurado em DIPJ (R$180.215,50, fls. 22)
subtraído dos DARF no valor de R$130.166,68.
O contribuinte, em síntese, alega que o valor devido de IRPJ era apenas
R$130.166,68, pois se equivocou no preenchimento da DIPJ ao desconsiderar a
compensação de prejuízos fiscais de períodos de apuração anteriores.
A elaboração de DIPJ retificadora, com o imposto de renda a pagar de
R$130.166,68, vide fls. 79/81, não produz qualquer efeito perante a
administração tributária, pois o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do art. 7o, §1o, do Decreto no
70.235, de 1972: (...)
Observando o disposto na legislação tributária, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF n° 33, vinculante para a
administração tributária federal: (...)
A alegação de que a interessada cometeu erro no preenchimento da DIPJ
original, em que havia sido apurado imposto de renda a pagar de R$180.215,50,
fls. 22, poderia ser verificada por este Colegiado Julgador desde que as provas
juntadas nos autos se demonstrassem compatíveis com o exigido no
ordenamento jurídico brasileiro, o que não o foi, e que será demonstrado logo a
seguir.” (grifei)
Já o Recurso Voluntário basicamente repisa os argumentos insertos na
Impugnação, sem solicitar juntada de qualquer prova adicional.
Notar que a presente controvérsia fixou-se na discussão sobre a distribuição do
ônus probatório, no caso de lançamento de ofício, a partir de revisão de declaração, o qual
pretende-se ver ajustado em razão de compensação de prejuízos fiscais.
De um lado, a autoridade julgadora recorrida, não admitiu a retificação da DIPJ,
aumentando o lucro líquido antes do IRPJ e compensando prejuízos fiscais, mantendo o ônus do
contribuinte de provar as alterações que pretendia fazer: “...desde que as provas juntadas nos
autos se demonstrassem compatíveis com o exigido no ordenamento jurídico brasileiro...”,
exigindo do Impugnante a apresentação de todos os livros comerciais e fiscais exigidos por lei,
comprovados por documentação hábil, ainda que o lançamento tenha se baseado exclusivamente
na DIPJ e sem nenhuma intimação prévia para apresentação de documentos comerciais e fiscais.
De outro lado, sustenta o Recorrente que constatou que não se beneficiou na
Ficha/Linha 09A/84, com a compensação do prejuízo fiscal, no valor de R$ 233.428,61, da qual
vem a reduzir a base de calculo, tornando a autuação insubsistente, apresentado como provas:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720121/2014-85

(a) Lalur, fls. 66/75; (b) balanços patrimoniais e demonstração de resultado dos exercícios de
10/2011 a 12/2011, fls. 83/87; 07/2011 a 09/2011, fls. 88/92; 04/062011 a 06/2011, fls. 93/97;
01/2011 a 03/2011, fls. 98/102; (c) DCTF, fls. 104; (d) DARF, fls. 112/114.
Ou seja, a partir dos elementos que dispunha, a DIPJ 2012 (ND: 0001118323),
Ficha/Linha 12A/20, informando o valor do IRPJ A PAGAR em R$180.215,50; comparados
com os pagamentos (DARF) e as confissões (DCTF e/ou PER/DCOMP), totalizando
R$130.166,68; constituiu-se de ofício a diferença de R$50.048,82. Já para considerar qualquer
inconsistência nas informações declaradas, exige-se provas externas e desconsideram-se as
próprias informações na declaração que serviu de base para o lançamento.
Veja que o Recorrente pretende, no 4o trimestre/2011, a compensação de prejuízo
fiscal acumulado, no valor de R$233.428,61 (30% de R$778.095,35, ao invés dos R$744.862,01,
declarados originalmente, cujos 30% perfazem o valor de R$223.458,60). Por outro lado,
somente no 3o trimestre/2011, o contribuinte declarou, na mesma DIPJ 2012 (ND: 0001118323),
Ficha/Linha 9A/86, prejuízo fiscal de R$359.451,71, suficiente para a compensação pretendida.
Ora, se a própria administração tributária baseou o lançamento exclusivamente na
DIPJ 2012 (ND: 0001118323), tomando como verdadeiras as informações declaradas, sem
nenhuma prova de livros ou documentos comerciais e fiscais, entendo, devem ser passíveis de
serem consideradas como verdadeiras as demais informações constantes na mesma declaração
revisada, ainda mais quando passaram pela revisão interna sem nenhuma alteração formal.
Notar que a revisão da DIPJ 2012 (ND: 0001118323), envolveu os quatro
trimestres do ano-calendário 2011, sofrendo lançamento de ofício apenas no 4o trimestre/2011,
ou seja, o prejuízo fiscal declarado no 3o trimestre/2011 não foi contestado, presumindo-se
verdadeiro, assim como o lucro real no 4o trimestre/2011, base do presente lançamento,
declarado na mesma declaração, até provas em contrário.
Sobre a necessidade de provar os prejuízos acumulados:
Acórdão n° 105-13.248 - 1a CC, sessão de 13 de julho de 2000:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS - Ao pleito de compensar saldo de prejuízo fiscal,
deve anteceder a prova da existência de saldo, plenamente compensável, na época
própria.
De tudo exposto, entendo constar dos autos, ou melhor, da própria declaração que
serviu de base para o lançamento, elementos de prova que indicam a real existência de saldo de
prejuízos fiscais compensáveis, ao menos, no montante de R$359.451,71, do 3o trimestre/2011,
declarado na mesma DIPJ 2012 (ND: 0001118323), Ficha/Linha 9A/86, objeto da Malha/PJ.
Quanto à possibilidade da compensação, pela similaridade, adoto as razões de
decidir constantes do Acórdão no 101-96.822 - 1a CC/1a Câmara, sessão de 26 de junho de 2008:
RECURSO EX OFFICIO
IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Em procedimento de fiscalização autoridade administrativa deve proceder a
compensação de prejuízos fiscais apurados pelo sujeito passivo, independentemente da
opção exercida na declaração de rendimentos.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720121/2014-85

“A colenda turma de julgamento de primeiro grau interpôs recurso ex officio em razão
da falta de compensação, por parte da autoridade autuante, do prejuízo fiscal
acumulado que a contribuinte possuía por ocasião da ação fiscal.
(...)
Como visto entendeu a turma julgadora que, por ocasião da lavratura de auto de
infração, caso a contribuinte possua prejuízos fiscais a compensar, a autoridade fiscal
deverá proceder a devida compensação.
Com efeito, não obstante a norma legal permitir a compensação dos prejuízos fiscais à
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, e ainda, levando-se em conta que o
aplicador da lei deve sempre buscar a justiça fiscal, por pertinente, cabe destacar o
entendimento deste Conselho de Contribuintes no que se refere à compensação de
prejuízos fiscais existentes pela autoridade administrativa quando em procedimento de
oficio.
Efetivamente, os prejuízos fiscais quando existentes, podem e devem ser compensados
não somente por opção do contribuinte quando da entrega da declaração de
rendimentos, mas sempre que surgir a sua ocorrência nos trabalhos de fiscalização.
Assim, quando em procedimento de fiscalização, não obstante a matéria tributável
porventura detectada pelo Auditor-fiscal, é natural e até recomendável que se promova
de oficio a compensação dos resultados negativos passíveis de realização. Deve-se
partir de um pressuposto lógico que, quem quer que seja, na presença de matéria
tributável, podendo, optará pela compensação.
Nesse sentido, cabível de citação as seguintes decisões:
Acórdão n°103-04.616 - DOU 10/03/83, p. 3.928):
"IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O direito à compensação de prejuízos
não depende, exclusivamente de opção exercida na elaboração da declaração de
rendimentos. Como efeito, uma vez apurada, em processo fiscal, matéria tributária
superior à declarada, podem ser considerados prejuízos pendentes, desde que
compensáveis na forma da lei."
Acórdão n°103-04.556 - DOU 10/03/83, p. 4.486):
"IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. Segundo o artigo 226 do RIR/80, o
prejuízo fiscal compensável poderá ser deduzido dos lucros tributáveis apurados
dentro dos 3 (três) exercícios subsequentes. As parcelas da matéria tributável,
levantada em procedimento fiscal, também integram os lucros tributáveis e, por isso,
devem ser absorvidas por prejuízos acumulados. Dado provimento parcial."
Acórdão n°107-05.889, de 23/02/2000:
"IRPJ - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO
- Em procedimento de fiscalização autoridade administrativa deve proceder a
compensação de prejuízos fiscais apurados pelos sujeito passivo, independentemente
da opção exercida na declaração de rendimentos. Erro no preenchimento da declaração
não afasta o direito à compensação."
Dessa forma, conclui-se que os prejuízos fiscais devem ser compensados de ofício
quando a fiscalização se deparar com casos semelhantes.”
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.720121/2014-85

Subsidiariamente, o Recorrente requer que seja cancelada a penalidade imposta
(multa) no percentual de 75%, em razão da não ocorrência de dolo, erro e/ou vícios cometidos,
matéria para a qual, no caso da remanescência de imposto à pagar após a compensação de
prejuízos fiscais, adoto as razões de decidir e fundamentos da decisão recorrida:
“Multa de ofício de 75%.
Por se tratar de lançamento de ofício, é devida a multa capitulada no art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
(...)
A imposição da multa em discussão não está atrelada à constatação de fraude ou
dolo, cabendo o seu emprego sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Para as situações que envolvem fraude, dolo e sonegação, o legislador previu o
emprego de multa no percentual de 150%, a teor do disposto no §1o do art. 44
da Lei no 9.430:
(...)
Ante tais considerações, a multa de 75% é perfeitamente exigível no lançamento
em debate.”

Conclusão

Por tudo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, sem cancelamento do auto de infração, para reconhecer a
possibilidade de compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, nos limites previstos
nos artigos 42 da Lei no 8.981/95 e 15 da Lei no 9.065/95, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 183
DF CARF MF
Original